Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709824-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA AGRAVADO: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SELHOVANIO JACINTO MOREIRA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0711822-43.2018.8.07.0001), movido por LUZINETE PEREIRA CARDOSO e ADRIANO ALVES DOS SANTOS (exequentes), indeferiu o pedido de redução da penhora (ID 24617284). Em suas razões recursais (ID 24617274), o agravante narra que, na origem, pretendeu a desconstituição das penhoras incidentes sobre dois imóveis de sua propriedade, visto que já há constrição sobre imóvel que representa valor sensivelmente superior ao montante do crédito executado. Anuncia que um dos imóveis já foi avaliado judicialmente em R$1.200.000,00 (imóvel de matrícula 28.289), enquanto o valor da obrigação é de R$702.306,49. Diz que o segundo imóvel penhorado também é de titularidade de outras pessoas, além do que sobre ele incide cláusula resolutiva averbada junto à matrícula imobiliária. Invoca a aplicação do artigo 805, do Código de Processo Civil. Tece considerações a respeito da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Pede, ao final, que seja determinada a suspensão do feito de origem, até julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada para que a penhora recaia apenas sobre o Lote de Terras de n° 30, da quadra 115, da Rua Valença, Setor Universitário, Goiânia, Goiás, objeto da matrícula 28.289, do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia, avaliado em R$1.200.000,00. Preparo regular (IDs 24617292 e 24617293). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Registro que o IDs citados dizem respeito aos autos de origem. Compulsando o feito originário, afere-se que os agravados perseguem, desde 2018, o cumprimento de sentença prolatada em ação de cobrança (IDs 16554489 e 16554804). De lá para cá, houve a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, que retornaram sem êxito (ID 24288522). Em consulta ao INFOJUD, todavia, descortinou-se a existência de três imóveis (IDs 26278582, 26278520 e 26278545), os quais, na sequência, foram penhorados (IDs 26510973). São eles os imóveis de matrículas 28.289, 83.167 e 112.984, todos localizados em Goiânia/Goiás. O exequente, ora agravante, antes inerte, apresentou, primeiramente, pedido de substituição dos bens, indicando imóvel situado na CL 518, lote G, Santa Maria/DF. O requerimento de substituição restou indeferido, haja vista ausência de comprovação de titularidade sobre o referido lote (ID 43410030). A decisão que obstou a substituição foi objeto, inclusive, de agravo de instrumento (Processo n° 0721518-72.2019.8.07.0000), cujo provimento foi negado, em julgado de minha relatoria que guarda a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL INDICADO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. Somente será autorizada a substituição do bem penhorado, tratando-se de bem imóvel, se o executado comprovar as respectivas matrículas e exibir a prova de sua propriedade, nos termos do previsto no artigo 847, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Na sequência, um dos bens imóveis penhorados (Lote de Terras de n° 30, da quadra 115, da Rua Valença, Setor Universitário, Goiânia, Goiás, objeto da matrícula 28.289, do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia) foi avaliado em R$1.200.000,00; ato homologado (ID 55652626). Após longo desenrolar processual, e diante da existência de constrição sobre três imóveis, o agravante requereu, agora, a manutenção da penhora apenas sobre o bem registrado sob a matrícula 28.289, ao argumento de que o valor da avaliação é superior ao crédito perseguido (ID 84641300). Intimados, os exequentes se manifestaram pela rejeição do pedido de redução da penhora (ID 85205011). O pleito de redução foi indeferido, sendo esta a decisão alvo da presente insurgência. Traçado um panorama dos atos processuais que marcam o cumprimento de sentença originário, e em juízo de cognição sumária, inexiste probabilidade no direito invocado pelo agravante. Em relação ao imóvel já avaliado (matrícula 28.289), observa-se que tal bem, isoladamente considerado, não se revela apto a garantir, com segurança, a satisfação integral do crédito perseguido, porquanto a última avaliação catalogada nos autos dá conta de que o valor atualizado da dívida assumia, em 3.3.2021, o patamar de R$837.504,84 (ID 85205015). De outra parte, é sabido que a alienação judicial do bem não necessariamente contará com licitantes e, se o caso, poderá ser ultimada com preço de 50% do valor da avaliação, acaso aplicada a regra subsidiária do parágrafo primeiro, do artigo 891, do Código de Processo Civil. Nesta hipótese, o resultado auferido, R$600.000,00, seria insuficiente para cobrir o crédito. Outrossim, não há notícia de avaliação realizada em relação aos demais bens, sendo certo que sobre o imóvel de matrícula 83.617 pesa copropriedade com José Raimundo Batista e Maria Augusta Magalhães Batista. Tal fato, além de não impedir a penhora, mais indica ser necessária a manutenção da constrição sobre o conjunto imobiliário encontrado, diante das incertezas dos valores que serão, ao fim, liquidados. Nem se olvide, ainda, que o atual cenário econômico do País sinaliza para uma maior dificuldade de alienação dos imóveis, cabendo, no caso, sobrelevar o interesse dos credores na satisfação de seus créditos, à luz dos artigos 6o e 797, do Código de Processo Civil, especialmente se considerado o tempo de tramitação do processo. Assim, considerando que não está demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator